Tribunal: TJMT
Processo: 1025583-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025583-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PABLO MENDES FERREIRA - CPF: 936.416.301-00 (ADVOGADO), HEVERTON BRUNO DE MAMAN - CPF: 027.055.201-47 (AGRAVANTE), COORDENADOR DE JULGAMENTO E IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (AGRAVADO), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proferida no mandado de segurança no 1067781-42.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar formulado para suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes do Termo de Apreensão e Depósito no 1183109-6, lavrado em razão de transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. O agravante sustenta o caráter confiscatório da multa aplicada e a existência de irregularidades formais no TAD, requerendo a concessão de efeito suspensivo e a anulação do auto.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada no TAD no 1183109-6 possui caráter confiscatório ao ultrapassar 100% do valor do tributo devido; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade do crédito tributário, inclusive diante das alegadas irregularidades formais do TAD.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3
. A multa aplicada supera 100% do tributo devido, configurando efeito confiscatório vedado pelo art. 150, IV, da Constituição, em consonância com a tese firmada pelo STF no RE no 736.090/SC (Tema 863), que limita multas punitivas ao patamar máximo de 100% do débito.

4. A validade formal do TAD permanece íntegra, uma vez que as alegadas irregularidades formais não se mostram suficientes para evidenciar a probabilidade do direito, dado que estão descritos os dispositivos infringidos e a penalidade aplicada.

5. A suspensão da exigibilidade com base no art. 151, V, do CTN depende da demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo da demora (CPC, art. 300), inexistente no caso, pois não há demonstração concreta de risco imediato nem probabilidade quanto às alegadas nulidades formais.

6. O reconhecimento da repercussão geral nos Temas 487 e 1195 do STF não acarreta sobrestamento automático do processo, ausente determinação expressa para suspensão, conforme precedentes citados

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A multa tributária que supera o valor do tributo devido possui caráter confiscatório e deve ser limitada ao patamar máximo de 100% do débito tributário. 2. A concessão de liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não configurados quando o auto de infração apresenta fundamentação adequada e inexistem elementos concretos que evidenciem urgência."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 142 e 151; CPC, art. 300; Lei 12.016/2009, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 736.090/SC (Tema 863), Rel.
Min. Dias Toffoli, j. 12.4.2023; STJ, REsp 1.809.674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.8.2019; TJMT, N.U 1027932-97.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25.11.2025; TJMT, N.U 1007091-52.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 30.5.2025; TJMT, N.U 1015182-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14.3.2025; TJMT, N.U 1000492-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança n. 1067781-42.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar formulado para suspender a exigibilidade dos créditos tributários lançados no Termo de Apreensão e Depósito n. 1183109-6, lavrado em razão de supostas irregularidades fiscais.

Na origem, o Juízo indeferiu a liminar ao concluir que não havia demonstração suficiente de irregularidade no procedimento fiscal realizado.

Afirmou que a documentação apresentada não evidenciava probabilidade de direito, pois não afastava a indicação de que as mercadorias estavam desacompanhadas de documento fiscal, situação que justificaria a autuação.

Assentou, ainda, que não se verificava risco de dano que justificasse a intervenção urgente, razão pela qual negou a medida liminar. (Id 303561880)

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a multa aplicada seria desproporcional e de natureza confiscatória, por ultrapassar 100% do valor do tributo devido.

Assevera que o imposto apurado corresponde ao valor de R$ 1.556,18, enquanto a penalidade fixada alcança R$ 2.746,20, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal.

Acrescenta que a decisão agravada não teria considerado adequadamente as provas apresentadas e que a multa imposta comprometeria sua atividade econômica.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para anular o Termo de Apreensão e Depósito n. 1183109-6 (Id 303561873).

Em contrarrazões, o agravado defende o acerto da decisão recorrida. Afirma que a penalidade aplicada decorre de infração prevista na legislação estadual, que estabelece multa de 30% do valor da operação para o transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal.

Sustenta que não há caráter confiscatório na penalidade e que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a aplicação de multas fiscais em tais limites. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. (Id 313817387).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento, entendendo que a decisão agravada deve ser mantida e que a análise do mérito da autuação fiscal deve ocorrer na via própria do mandado de segurança (Id 328816864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

I -
Do Caráter Confiscatório Da Multa

Uma das controvérsias dos autos cinge à verificação do alegado caráter confiscatório da multa aplicada no TAD no 1183109-6, que importou em R$ 2.746,20, enquanto o valor do tributo devido foi de R$ 1.556,18.

O artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal consagra o princípio da vedação ao confisco, estabelecendo que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Tal princípio, embora originalmente voltado aos tributos em sentido estrito, estende também às multas tributárias, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário no 736.090/SC (Tema 863 da Repercussão Geral), fixou entendimento no sentido de que a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio não pode ultrapassar o limite de 100% do débito tributário, podendo alcançar até 150% em caso de reincidência, nos termos da Lei no 14.689/23.

No julgamento, o Plenário do STF estabeleceu a seguinte tese:

"Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo."

Esse entendimento foi consolidado após a análise de diversos precedentes da própria Corte, que já vinham delimitando os contornos do princípio da vedação ao confisco em matéria de multas tributárias.

No caso concreto, a multa foi fixada em 30% sobre o valor da operação, percentual que, em si, não é necessariamente confiscatório. Contudo, a aplicação desse percentual resultou em multa de R$ 2.746,20, que supera em aproximadamente 76% o valor do tributo devido de R$ 1.556,18, ultrapassando o limite de 100% estabelecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A multa de 30% sobre o valor da mercadoria, portanto, ultrapassou o montante do tributo devido, caracterizando confisco vedado pelo princípio da razoabilidade tributária e pelo entendimento consolidado do STF sobre o tema.

Não questiono aqui a legitimidade da autuação fiscal em si, nem a configuração da infração consistente no transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. O que reconheço é tão somente a desproporcionalidade do valor da penalidade aplicada em relação ao tributo devido, em violação ao princípio constitucional da vedação ao confisco.

A multa tributária possui função precipuamente punitiva e pedagógica, visando desestimular o descumprimento das obrigações fiscais. Contudo, tal função não pode servir de pretexto para a imposição de sanções que inviabilizem a atividade econômica do contribuinte ou que assumam contornos confiscatórios.

Este entendimento, aliás, encontra amplo respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A controvérsia consiste em definir se a multa fiscal de 30% sobre o valor da operação, que resulta em montante superior a 100% do tributo devido, possui caráter confiscatório e se é cabível sua redução judicial para o limite máximo admitido pela jurisprudência constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 736090 (Tema 863 da Repercussão Geral), fixou a tese de que as multas tributárias qualificadas, inclusive as punitivas, devem observar o limite máximo de 100% do débito tributário.

4. Multa que supera o valor do tributo devido configura violação ao princípio do não confisco (CF, art. 150, IV) e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que reduziu a multa ao patamar de 100% do valor do tributo está em conformidade com o entendimento consolidado do STF e deve ser mantida.

(N.U 1027932-97.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025).

Quanto ao argumento fazendário de que o processo deveria ser sobrestado até o julgamento definitivo dos Temas 487 e 1195 do STF, entendo que não merece acolhida, uma vez que não houve determinação nesse sentido pela Suprema Corte.

Nesse sentido:

“(...) 3. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve omissão do acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF nos Temas 1195 e 487; (...)

4. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica sobrestamento automático dos processos, conforme decidido no RE 966.177 RG/RS. (...)

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica sobrestamento automático do feito. 2. É possível reconhecer a licitude da autuação fiscal e, simultaneamente, limitar o valor da multa aplicada, para evitar efeito confiscatório."

(N.U 1007091-52.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Vice-Presidência, j. 30.5.2025).

“(...) 5. O pedido de suspensão do processo até o julgamento dos Temas 487 e 1195, do STF foi indeferido, pois a Suprema Corte não determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria. (...)

Tese de julgamento:

“1. A imposição de multa tributária superior a 100% do valor do tributo devido configura exação confiscatória, vedada pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.”

“2. A suspensão do processo com fundamento nos Temas 487 e 1195 do STF não é automática, sendo necessária determinação expressa do relator do recurso paradigma, o que não ocorreu.”

(N.U 1015182-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Vice-Presidência, j. 14.3.2025).

O Tema 1195, oriundo do RE 1.335.293/RG, discute a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva não qualificada em montante superior a 100% do tributo devido. Já o Tema 487, proveniente do RE 640.452/RG, versa sobre o caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória.

Ocorre que o Tema 863, julgado no RE 736.090/SC, já pacificou o entendimento sobre os limites das multas tributárias qualificadas, estabelecendo o patamar de 100% como limite ordinário. Embora os demais temas possam trazer nuances adicionais à questão, o núcleo essencial da controvérsia, isto é, a proibição de multas que ultrapassem 100% do débito tributário, já foi definitivamente enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Não há, portanto, razão para o sobrestamento do feito, devendo aplicar de imediato o entendimento já consolidado pela Corte Suprema.

Assim, reconheço o caráter confiscatório da multa aplicada no TAD no 1183109-6, limitando o seu valor ao patamar máximo de 100% do tributo devido, ou seja, R$ 1.556,18.

II - DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E DAS ALEGADAS IRREGULARIDADES DO TAD

O agravante requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o TAD padeceria de irregularidades formais, tais como a ausência de assinatura do condutor e insuficiência na fundamentação legal da infração.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência pleiteada.

Sobre o assunto, o
artigo 151 do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos abaixo:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.
(Destaquei).

Como se vê, as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, assim entende o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, 15.8.2019). (Destaquei).

Entendimento acompanhado por esta Corte de Justiça, vejamos:

“(...)

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida”.

(N.U 1000492-55.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2024)
.

No entanto, a suspensão do crédito tributário nos termos do inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam, a probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da agravante, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

Quanto às alegadas nulidades formais do TAD, observo que o artigo 939 do RICMS/MT estabelece que o procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, ou com a lavratura do termo de apreensão, não sendo exigida a assinatura do sujeito passivo ou de seu preposto como condição de validade do lançamento.

Da mesma forma, o artigo 142 do Código Tributário Nacional dispõe que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, prescindindo da anuência do contribuinte para sua validade.

O TAD em questão apresenta de forma clara os dispositivos legais supostamente infringidos (artigos 174, 178, 181, 325 e 336 do RICMS/MT, artigos 17, incisos VIII e X, 35-A e 11, §2o, inciso I, da Lei Estadual 7.098/98, e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05), bem como a penalidade aplicada (artigo 47-E, inciso III, alínea "a", da Lei Estadual 7.098/98).

Não verifico, portanto, qualquer vício formal capaz de comprometer a validade do auto de infração. O agravante teve plena ciência do ato fiscalizatório e apresentou defesa administrativa, o que demonstra a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o agravante não demonstrou de forma concreta e específica em que consistiria o perigo da demora, isto é, a urgência na concessão da medida liminar.

Verifico, dos autos, que a fundamentação da peça recursal se limitou apenas ao primeiro requisito, a probabilidade do direito, não esclarecendo e justificando o segundo requisito posto pela legislação.

O artigo 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão de tutela de urgência, a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, embora se reconheça o direito quanto à limitação da multa, não restou demonstrado o requisito da urgência e nem a probabilidade do direito quanto aos demais itens.

Nesse sentido, foi acertada a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por ausência de demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Com essas considerações, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer o caráter confiscatório da multa aplicada no TAD no 1183109-6, limitando-a ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, mantendo, nos demais termos, a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025